Tribunal: STJ
Processo: 5065639-51.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714303 - RS (2024
/0295265-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA PADILHA JURUA - RS051556
LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA - BA021641
THIAGO DA ROSA PEPE - RS069013
GUSTAVO CAVALCANTI LAMEGO - BA065531
CAROLINA COSTA MEIRELES - BA063521
EMBARGADO
: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS
DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou
provimento ao agravo interno em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que não conhecera de agravo em
recurso especial com base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49676028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 7c540767-2014-4e70-9742-f7ccc03029f1

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
12/08/2025
18/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49676028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/08/2025 14:17:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 7c540767-2014-4e70-9742-f7ccc03029f1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714303 - RS (2024
/0295265-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA PADILHA JURUA - RS051556
LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA - BA021641
THIAGO DA ROSA PEPE - RS069013
GUSTAVO CAVALCANTI LAMEGO - BA065531
CAROLINA COSTA MEIRELES - BA063521
EMBARGADO
: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS
DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou
provimento ao agravo interno em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que não conhecera de agravo em
recurso especial com base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48009328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:31
Código de Controle do Documento: bc45d716-5ec7-458e-aaf7-1c7700220dd8

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. opõe
embargos de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 769-770):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial com base na ausência de impugnação específica da aplicação
daSúmula n. 7 do STJ, pois a agravante deixou de observar o exigido pelos arts.
932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, especialmente no
quetange à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48009328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:31
Código de Controle do Documento: bc45d716-5ec7-458e-aaf7-1c7700220dd8

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça concluiu que a parte agravante não
impugnou adequadamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 7 do
STJ, uma vez que não demonstrou que a análise das teses jurídicas não demandaria
reexame de fatos e provas.
4. A alegação genérica de que o tema discutido representa matéria de direito
não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada,
conforme precedentes do STJ.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento do STJ, aplicando-se ao
caso, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão recorrida é requisito indispensável para o conhecimento do agravo em
recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
15/8/2022

Em suas razões, a parte embargante sustenta que há omissão na decisão
embargada, visto que deixou de analisar os trechos nos quais demonstra que todos
as questões fáticas utilizadas no recurso são premissas do acórdão recorrido.
Sendo assim, o recurso especial e o agravo em recurso
especial demonstram especificamente que as premissas fáticas foram extraídas do
acórdão de origem, de modo que a discussão não recai sobre as matérias de fato.
Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios
apontados.
Impugnação às fls. 784-790.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48009328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:31
Código de Controle do Documento: bc45d716-5ec7-458e-aaf7-1c7700220dd8

Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse
na reanálise de questão que foi obstada pela incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 773-775):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de contrariedade ao
art. 1.022 do CPC e na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal a quo.
O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir que a
parte deixara de impugnar, especificamente, o fundamento relativo à incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 743-744, a parte agravante não contestou
adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, na medida em que, para afastar a
incidência dessa súmula, não basta a parte sustentar genericamente que a análise de
seu apelo extremo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a análise
das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
[...]
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 746.775
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
)
19/9/2018
30/11/2018
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve
ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do
in verbis
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno

Documento eletrônico VDA48009328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:31
Código de Controle do Documento: bc45d716-5ec7-458e-aaf7-1c7700220dd8

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso

especial, dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender que
procedeu à devida impugnação dos referidos fundamentos e que a questão posta
nos autos não demanda o reexame de matéria fático-probatória.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48009328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/06/2025 14:32:31
Código de Controle do Documento: bc45d716-5ec7-458e-aaf7-1c7700220dd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.714.303 / RS
Número Registro: 2024/0295265-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50656395120198210001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : JULIANA PADILHA JURUA - RS051556
LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA - BA021641
THIAGO DA ROSA PEPE - RS069013
GUSTAVO CAVALCANTI LAMEGO - BA065531
CAROLINA COSTA MEIRELES - BA063521
AGRAVADO
: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE
PAGAMENTO S.A
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA PADILHA JURUA - RS051556
Documento eletrônico VDA49658897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:21
Código de Controle do Documento: 7431719c-370f-4e76-829d-88314cf12ef7

LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA - BA021641
THIAGO DA ROSA PEPE - RS069013
GUSTAVO CAVALCANTI LAMEGO - BA065531
CAROLINA COSTA MEIRELES - BA063521
EMBARGADO : GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE
PAGAMENTO S.A
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:45:21
Código de Controle do Documento: 7431719c-370f-4e76-829d-88314cf12ef7